Tribunal: STF
Processo: RHC 253605
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO E PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, sob o fundamento da ausência de ilegalidade flagrante na decisão proferida no âmbito do STJ que concedeu a ordem para reduzir as penas da agravante para 6 meses de detenção para o crime de exercício ilegal da medicina e para 4 anos de reclusão para o crime de lesão corporal gravíssima. A parte agravante reiterou argumentos da inicial, alegando violação ao princípio da correlação, excesso na dosimetria da pena, omissão quanto à modificação do regime inicial à luz da nova reprimenda e necessidade de concessão de regime mais brando diante da detração e das condições pessoais da paciente.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo regimental comporta provimento diante das alegações de nulidade do acórdão da apelação por suposta violação ao princípio da correlação entre a acusação e a condenação, bem como de ilegalidade na dosimetria da pena fixada, especialmente quanto à fração de aumento utilizada na primeira fase e ao regime inicial de cumprimento da pena; (ii) estabelecer se o recurso atacou de forma específica os fundamentos da decisão agravada, nos termos exigidos pelo Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    O exame originário da alegada violação ao princípio da correlação é incabível no Supremo Tribunal Federal, por não ter sido a matéria previamente apreciada pelas instâncias antecedentes, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    O habeas corpus não é via adequada para reexame amplo da dosimetria da pena, cabendo à Suprema Corte apenas o controle da legalidade dos critérios adotados pelas instâncias ordinárias.



    Inexiste correspondência exata entre a quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a repercussão na fixação da pena, porquanto cada circunstância concretamente examinada tende a demandar aumento específico, de acordo com as peculiaridades do caso, em cumprimento ao comando constitucional que impõe a individualização da pena.



    O pedido de detração e de fixação de regime inicial mais benéfico não foi examinado pelo Superior Tribunal de Justiça, o que inviabiliza sua análise originária pelo Supremo Tribunal Federal.



    O agravante não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir os argumentos já afastados, razão pela qual incide o art. 317, § 1º, do RISTF.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento:



    É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada.



    O Supremo Tribunal Federal não pode examinar matéria não apreciada pelas instâncias anteriores, sob pena de supressão de instância.



    A dosimetria da pena não se subordina a frações fixas ou aritméticas, cabendo ao juiz fundamentar, de forma proporcional e individualizada, o aumento da pena-base com base nas circunstâncias judiciais do caso concreto.